Tribunal: TJDFT
Processo: 0746112-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746112-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: FÓRUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 251954973, proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 0713206-43.2025.8.07.0018, ajuizada pelo FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo singular deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: [...] Defiro o desentranhamento de id 251907711, posto ser documento estranho à lide. A autora postula, como tutela de urgência em caráter liminar, o sequestro de produtos e equipamentos junto à empresa ré, para fins de produção de provas, e a suspensão total das atividades da empresa. A demanda envolve a notícia de que algum produto adesivo na murada de uma residência causou morte e ferimentos a inúmeros pássaros silvestres, aprisionados pela ação do tal produto. O produto adesivo teria sido aplicado pela empresa ré, na execução de um serviço visando “espantar” pombos, mediante o uso de algum produto “ecológico” e inofensivo. Embora haja forte plausibilidade na dedução de que os danos tenham sido causados pela ação da empresa, na prestação do serviço de afastamento de pombos, as provas disponíveis até o momento são insuficientes para conduzir à certeza deste nexo de causalidade. Ademais, o nome da empresa sugere que ela desenvolva outras atividades que não a de “dedetização”. Neste descortino, é certo que há necessidade de medida cautelar visando a efetividade útil do processo, especificamente no que tange à produção da prova relativa às qualidades do material usado pela ré na prestação dos serviços que oferece, notadamente para se conferir se foi esse o material que causou a morte e sofrimento das aves. Para tanto, opera como plausibilidade jurídica o próprio direito de ação exercido pela autora e o interesse público de ampla investigação dos fatos envolvidos em lide judicial, na busca da verdade. Como periculum in mora, tem-se o fundado receio de que o material usado pela empresa seja descartado, esgotado ou ocultado, prejudicando-se a produção da prova. Portanto, reconheço a pertinência e necessidade da medida de apreensão cautelar dos produtos e equipamentos encontradiços junto à empresa. O pedido de suspensão das atividades da empresa desafia a modulação que é proposta no item 5 da própria inicial: como precaução, o que deve ser obstado é a atividade de “controle de pragas e similares”, não todo o giro da empresa em atividades distintas desta. Opera como plausibilidade jurídica do pedido a pretensão de obstar a atividade possivelmente causadora de graves danos à fauna, o que viola a proibição constitucional estatuída no art. 225, § 1o, VII da Carta. Embora não se tenha a certeza dos fatos, como dito acima, há intensa probabilidade de haver relação de causalidade entre a atividade da empresa e os danos causados aos animais, donde emerge a incidência do princípio da precaução (in dubio pro natura), tendente a obstar a atividade potencialmente lesiva. Neste descortino, a proibição de prosseguimento das atividades relacionadas a “controle de pragas ou similares”, que de qualquer modo possam afetar a vida e incolumidade física de animais, humanos ou não, revela-se pertinente, tendo por premissa jurídica as considerações acima e por periculum in mora o perigo potencial de danos a outros animais, caso a medida seja denegada. Contudo, no atual estágio processual soa um tanto desproporcional o encerramento forçado de todas as atividades da empresa que não se relacionem com manejo de animais (aqui incluídos os que são tidos por “pragas ou similares”), sem a observância de um mínimo de defesa e contraditório. Em face do exposto, defiro, como tutela provisória de urgência, as seguintes medidas: a) A busca, apreensão e depósito dos produtos químicos e equipamentos utilizados pela ré na atividade de controle de fauna e “pragas”, encontradiços na sede da empresa ou em poder de qualquer representante ou preposto dela. Os equipamentos e produtos apreendidos deverão ser encaminhados por Oficia de Justiça ao IML da Polícia Civil, para fins de periciamento, visando a investigação sobre os fatos envolvidos na lide, os quais, uma vez confirmados, também geram repercussão criminal. A propósito, por ocasião do encaminhamento do material, ficará o Oficial de Justiça incumbido também de intimar o Sr. Diretor do IML, requisitando a realização da perícia acima mencionada, no prazo de noventa dias. b) A cominação da proibição à empresa ré de oferecer ou executar qualquer serviço de controle de fauna, pragas ou similares, por qualquer meio, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por cada ato de violação e sem prejuízo da responsabilidade cível e criminal pela desobediência. Expeça-se imediatamente o mandado de busca, apreensão e intimação, determinado no item “a” acima. Uma vez realizada a apreensão, a ré deverá também ser citada e intimada, para ciência desta decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. [...] Nas razões recursais, a parte agravante narra que é empresa regularmente constituída e atuante há diversos anos no mercado de controle de pragas urbanas, desinsetização, desratização, limpeza e sanitização ambiental, com dezenas de contratos firmados com pessoas físicas e jurídicas, mantendo quadro fixo de empregados e obrigações tributárias e trabalhistas mensais. Conta que a demanda originária versa sobre suposto dano ambiental decorrente da aplicação de produto adesivo em muro residencial, em Vicente Pires/DF, no contexto de serviço específico de afastamento de aves (pombos), contratado por um cliente da agravante. Pontua que o episódio isolado gerou a propositura de Ação Civil Pública pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que requereu a suspensão integral das atividades da empresa e o sequestro de equipamentos e produtos utilizados em seus serviços. Discorre que, em 01/10/2025, o juízo a quo deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a busca e apreensão dos produtos e equipamentos utilizados na atividade de controle de fauna e pragas, bem como proibindo a empresa de oferecer ou executar qualquer serviço de controle de fauna, pragas ou similares, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por violação. Acrescenta que, embora o próprio magistrado tenha reconhecido, em sua fundamentação, que soaria desproporcional o encerramento forçado de todas as atividades da empresa, o dispositivo da decisão acabou por impor proibição genérica e abrangente que, na prática, paralisou integralmente o funcionamento da agravante, inviabilizando inclusive serviços regulares de dedetização urbana, desinsetização e controle de vetores domésticos, totalmente alheios ao fato investigado. Afirma que a medida vem gerando grave prejuízo econômico e social, com iminente risco de fechamento da empresa, desemprego de seus colaboradores e inadimplência de tributos e fornecedores. Sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal substancial (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal - CF), uma vez que extrapolou o objeto da lide e impôs restrição muito além do necessário para assegurar a produção da prova pericial. Alega que a apuração judicial se restringe ao uso de produto adesivo aplicado em um serviço pontual de afastamento de pombos, e não há qualquer indício de irregularidade nas demais atividades empresariais da agravante – como controle de baratas, escorpiões, formigas, ratos e insetos urbanos –, regularmente licenciadas e de caráter sanitário essencial. Verbera que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu a necessidade de modulação da medida, ao afirmar que "no atual estágio processual, soa um tanto desproporcional o encerramento forçado de todas as atividades da empresa que não se relacionem com manejo de animais". Todavia, o dispositivo da decisão não observou tal modulação, configurando manifesta contradição interna e ampliando indevidamente os efeitos da tutela. Afirma que o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) veda expressamente a concessão de tutela de urgência que tenha caráter irreversível, exatamente o que ocorre no caso, já que a paralisação total da empresa conduz à ruína financeira e à inviabilidade do próprio contraditório, com potencial encerramento definitivo de suas operações. Diz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas liminares em ações ambientais devem observar a proporcionalidade e a vedação ao dano inverso. Alega que a interdição total da atividade econômica da agravante por meio de uma decisão liminar deveria ser considerada uma medida excepcional e, in casu, é considerada abusiva, por não estar fundamentada em requisitos estritos, em especial pela falta de proporcionalidade. Pontua que a agravante se encontra com todas as suas operações paralisadas, impossibilitada de faturar, de cumprir contratos e de pagar salários e tributos. Relata que a manutenção da decisão agravada, além de comprometer a defesa técnica da empresa, produz prejuízos desnecessários ao interesse público, uma vez que impede a prestação de serviços de controle sanitário em estabelecimentos residenciais e comerciais do DF. Menciona que atua sob autorização e licença sanitária regular, cumprindo as exigências técnicas impostas pelos órgãos de vigilância ambiental e sanitária. A agravante requer, portanto, o recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, limitando a proibição apenas à execução de serviços de afastamento de aves e aplicação de produtos adesivos até a conclusão da perícia determinada nos autos. Ao final, requer o provimento definitivo do Agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso da medida e restabelecendo integralmente as demais atividades empresariais da agravante. Preparo recolhido em dia posterior ao protocolo do agravo – ID 77598924. No despacho de ID 77588242, determinei a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Preparo foi recolhido em acatamento à determinação judicial – ID 77751986. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 251954973, proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 0713206-43.2025.8.07.0018, ajuizada pelo FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo singular deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: [...] a) A busca, apreensão e depósito dos produtos químicos e equipamentos utilizados pela ré na atividade de controle de fauna e “pragas”, encontradiços na sede da empresa ou em poder de qualquer representante ou preposto dela. Os equipamentos e produtos apreendidos deverão ser encaminhados por Oficia de Justiça ao IML da Polícia Civil, para fins de periciamento, visando a investigação sobre os fatos envolvidos na lide, os quais, uma vez confirmados, também geram repercussão criminal. A propósito, por ocasião do encaminhamento do material, ficará o Oficial de Justiça incumbido também de intimar o Sr. Diretor do IML, requisitando a realização da perícia acima mencionada, no prazo de noventa dias. b) A cominação da proibição à empresa ré de oferecer ou executar qualquer serviço de controle de fauna, pragas ou similares, por qualquer meio, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por cada ato de violação e sem prejuízo da responsabilidade cível e criminal pela desobediência. [...] O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à suspensão da decisão agravada (ID 251954973), a fim de limitar a proibição à execução apenas de serviços de afastamento de aves e aplicação de produtos adesivos, até a conclusão da perícia determinada nos autos. Cumpre lembrar que a Ação Civil Pública é instrumento constitucional e processual voltado à tutela de interesses difusos e coletivos, especialmente os relacionados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF). A Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, sendo vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da legitimidade e necessidade da intervenção judicial para a proteção da fauna e repressão a práticas potencialmente lesivas, conforme ilustrado no julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AOS ANIMAIS. INDÍCIOS DE MAUS TRATOS PELA TUTORA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DE MEDIDAS POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. Logo, afigura-se possível a interferência na formulação e no cumprimento de políticas públicas por meio de ação civil pública. 8. A esse respeito convém esclarecer que, nos estritos termos do artigo 1o, inc. IV, da Lei no 7.347/1985, com previsão no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, a Ação Civil Pública é o instrumento jurisdicional utilizável com o intuito de evitar danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, ou outros interesses difusos relevantes, bem como para promover a responsabilização daqueles que tenham indevidamente interferido a esse respeito. 9. No presente caso, é atribuição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, inserido no contexto do artigo 128, inc. I, letra “d”, da Constituição Federal, zelar, à luz do que dispõe o art. 225, § 1o, inc. VII, também da Constituição Federal, pela proteção da fauna e da flora, “vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. 10. Além disso, é inegável que a Lei no 7.347/1985 é norma processual que tem por objetivo tutela de interesses metaindividuais. 10.1. Nesse cenário é importante anotar que os interesses jurídicos ora em evidência consistem na proteção à incolumidade dos animais envolvidos e na proteção da saúde da população, isso sem falar na defesa ao meio ambiente e ao patrimônio público e social (art. 1o, incisos I e VIII, da Lei no 7.347/1985). 11. Com efeito, a promoção de medidas de políticas públicas efetivas para o combate às enfermidades que os animais possam ter, bem como para solucionar o quadro de saúde que os acomete não foi, de fato, enfrentada pelo Distrito Federal. 12. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2008011, 0706317-30.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. - grifo nosso.) Pois bem. Em análise perfunctória, própria deste juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários à concessão da medida liminar recursal. A decisão agravada mostra-se suficientemente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente diante da notícia de dano ambiental relevante, com indícios de que produto químico aplicado pela agravante em muro residencial teria causado morte em aves, fato que, por si só, justifica a adoção de medidas cautelares de caráter preventivo pelo Poder Judiciário. O Juízo de origem, ao proferir a decisão, destacou inclusive que o nome comercial da empresa sugere o desenvolvimento de atividades além da dedetização, o que reforça a necessidade de delimitar suas práticas e evitar novas ocorrências potencialmente lesivas. Assim, em sede liminar, determinou a proibição de qualquer serviço de controle de fauna, pragas ou similares, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por violação, sem prejuízo da responsabilidade cível e criminal pela desobediência. Desse modo, ao deferir a tutela de urgência, atuou em estrita observância ao princípio da precaução, o qual orienta a atuação jurisdicional em matéria ambiental e autoriza a adoção de medidas preventivas mesmo na presença de mera incerteza científica sobre a extensão do dano. Verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos dos autos. No caso há indícios robustos de dano ambiental relevante, em razão da notícia de que produto químico aplicado pela agravante em muro residencial teria causado morte aves, circunstância que legitima a atuação preventiva do Judiciário. A medida imposta não se mostra desproporcional, pois não extingue a atividade empresarial, mas apenas impede o exercício de práticas potencialmente lesivas. Em hipóteses que envolvem risco ambiental, a meu ver, pode ser repelida a flexibilização das medidas protetivas sob o argumento de prejuízo econômico, uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de natureza difusa, indisponível e possui hierarquia constitucional. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator